Tribunal: TJMT
Processo: 1061565-25.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061565-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GNF EMPORIO LTDA - CNPJ: 42.789.820/0001-54 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVA A SOLICITAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O:

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
alega que em 19/07/2024 procedeu com a solicitação de antecipação de vendas junto à Requerida Getnet, totalizando o valor de R$ 2.328,15 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos), sendo devidamente debitado dos créditos disponíveis. Contudo, devido a um apagão cibernético global, que afetou a comunicação e as operações de diversos bancos, incluindo o Banco Santander, ocasionou uma falha na transferência do mencionado para a conta corrente da Requerente.

Relata que buscou solução administrativa junto as Requeridas e não obteve êxito.

Mencionou que até a data do ajuizamento da ação o valor ainda não havia sido restituído.

Pugnou pela a restituição do valor corrigido e danos morais.

Em defesa, a instituição financeira Reclamada afirma que inexiste verossimilhança nas alegações autorais, e a improcedência. E a Requerida GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A alega que a falta de evidência desta solicitação de antecipação, bem como de nenhuma tratativa junto à Requerida quanto ao não repasse dos valores. Afirma que no extrato de vendas apresentado é possível verificar que todas as antecipações solicitadas antes de 20/07/2024 foram creditados em 22/07/2024.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, ante a ausência de provas para subsidiar o pedido.

A parte Autora interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

Preliminares:

Omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova

Não procede a alegação de omissão. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo de decisão fundamentada do magistrado, a partir da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou informacional da parte.

No caso concreto, a sentença deixou claro que a improcedência decorreu da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, o que torna prescindível pronunciamento específico sobre a inversão, sobretudo quando inexistente demonstração inicial idônea do fato alegado.

Ademais, mesmo em caso de inversão, não se transfere à parte ré o dever de demonstrar fato negativo absoluto, sendo indispensável prova mínima pela parte autora, o que não ocorreu.

Revelia da ré GETNET

Rejeito a preliminar, tendo em vista que o não comparecimento à audiência, por si só, não implica confissão ficta quanto à matéria de fato, especialmente quando as alegações da parte autora não se mostram verossímeis ou carecem de prova mínima, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Cerceamento de defesa

Igualmente não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide foi corretamente realizado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo a prova exclusivamente documental e suficiente para a formação do convencimento do julgador.

A parte autora não indicou, de forma específica, quais provas pretendia produzir, tampouco demonstrou a imprescindibilidade de dilação probatória. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Da nulidade da multa aplicada em embargos de declaração

A insurgência quanto à multa aplicada nos embargos de declaração não comporta acolhimento.

A decisão que impôs a penalidade encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, os quais se limitaram a reeditar argumentos já analisados na sentença, sem apontar efetiva omissão, obscuridade ou contradição.

Ausente ilegalidade, mantém-se a multa aplicada, rejeito as preliminares arguidas e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve solicitação de antecipação de valores, tampouco juntou comprovantes, protocolos ou extratos que evidenciassem a operação alegada.

O documento trazido aos autos (extrato bancário – id. 320853862) não comprova a antecipação específica no valor indicado, não sendo suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, conforme bem fundamentado na sentença, a requerida GETNET apresentou extrato completo de vendas e repasses, demonstrando que os valores das vendas foram repassados, inclusive em montantes superiores ao alegado pela autora, o que enfraquece, ainda mais, a tese inicial.

Importante destacar que a parte recorrente não impugnou de forma específica os documentos apresentados pela ré, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025